Tribunal: TJDFT
Processo: 0717547-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717547-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF, JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DECISÃO O DISTRITO FEDERAL opõe embargos de declaração contra acórdão proferido por este órgão fracionário, que assim restou ementado (Id. 36036955): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL X JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. FEITO SENTENCIADO. 1. A 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal foi criada pela Resolução 11/2020 unicamente com o fito de apreciar as ações fiscais de cobrança de ICMS, inclusive com a determinação de que os processos sentenciados não lhe seriam redistribuídos, circunstância que reforça ainda mais a restrição de sua competência (ações de cobrança de ICMS). 2.No caso dos autos, além de o feito já se encontrar sentenciado, o que, por si só, impediria a redistribuição à 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, a discussão remanescente se limita unicamente a honorários advocatícios, de sorte que não há ensejo para a fixação da competência pelo art. 3o e parágrafo único da Resolução 11/2020, tendo em vista a matéria estranha à cobrança de ICMS. 3. Em verdade, no caso em concreto, deve a competência seguir a regra geral estabelecida pelo art. 516 do CPC/2015, segundo a qual o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado, qual seja, a 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal. Em suas razões recursais (Id. 38998455), o embargante aduz contradição no acórdão, afirmando que não houve o início do cumprimento de sentença, diante da propositura de embargos de declaração na origem, que ainda não foram apreciados. Ao final, requer o provimento recursal para o prequestionamento da matéria e aponta necessidade de sanar contradição no julgado, para refletir a realidade processual dos autos. Ausentes contrarrazões. É o relatório. Decido. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230 AgR-ED-ED-ED-ED, Segunda Turma, j. 06/04/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal”. Trata-se, portanto, de “instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1283281/RJ). Nessa linha de compreensão, e nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. Conquanto a parte embargante tenha apontado, a ocorrência do vício de contradição no julgado, uma detida análise do presente recurso evidencia que ele sequer possui aptidão para superar o juízo de admissibilidade. Senão vejamos. Tratando-se de conflito negativo de competência suscitado pelo próprio juízo de ofício, na forma da lei, ressalta a ilegitimidade da parte que figura como ré nos autos de origem, em opor embargos de declaração no presente feito. Isto porque, a legislação processual estabelece que a legitimidade recursal cabe ordinariamente a parte vencida, estendendo ao Ministério Público e ao terceiro prejudicado, caso este comprove que a decisão venha atingir direito que afirme titular (Art. 996 do CPC). Ocorre que o reconhecimento da competência, por si só, não importa em qualquer prejuízo às partes, notadamente quando definida pelo Órgão de 2a instância - 1a Câmara Cível -, uma vez que a decisão que determina o processamento e julgamento do feito por um dos juízos em conflito negativo, não integra nem interfere no mérito da ação principal a legitimar a interposição de embargos de declaração em conflito negativo de competência. Ademais, não resta possível, tampouco, visualizar o interesse recursal, pois este encontra-se vinculado à utilidade do provimento do recurso e de sua necessidade para o restabelecimento de eventual direito violado em decisão anterior. No caso em apreço, o acórdão embargado tratou de circunstância meramente processual, não sendo possível vislumbrar qualquer benefício as partes do feito originário com a oposição dos presentes embargos de declaração. Neste sentido, cite-se, inclusive, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “Independentemente da natureza da decisão judicial, o relevante é a existência de um interesse jurídico que justifique sua intervenção no processo por meio do recurso, consubstanciado na possibilidade de relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão recorrida, gerando-lhe um prejuízo. (...) Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fálica do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursai se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 10a ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 1.611/1.6113.) No mesmo sentido, cito o seguinte precedente desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA DOS AUTOS DE ORIGEM. AUSENCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IRREGULARIDADE FORMAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos em conflito negativo de competência pela parte autora dos autos do processo de origem. 1.2. Nesta sede recursal, o recorrente busca a reforma da decisão para que o recurso seja conhecido. Em suas razões, defende a regularidade e presença dos requisitos de admissibilidade, especificamente o interesse de recorrer, regularidade formal e tempestividade. 2. Em que pese as alegações do agravante, impende ressaltar que a hipótese dos autos se trata de conflito negativo de competência suscitado pelo próprio juiz de ofício, na forma do Art. 953, I, do CPC. 2.1. Assim, ressalta a ilegitimidade da parte que figura no polo ativo dos autos de origem em opor embargos de declaração no presente feito, tampouco se qualifica como terceiro prejudicado. 3. Observa-se ainda a ausência de interesse recursal, a qual surge sempre quando a reapreciação da matéria produzir melhoria da situação jurídica do recorrente, estando intimamente ligado a utilidade jurídica do provimento do recurso. 3.1. Nada obstante, a decisão que define a competência do juízo em conflito negativo de competência representa circunstancia de ordem processual, não sendo possível apreciar qualquer benefício real ao recorrente que figura como autor dos autos do processo principal. 4. Acresce notar a irregularidade formal dos embargos opostos, porquanto da análise dos argumentos desenvolvidos no recurso, infere-se que o embargante, sob alegação de existir obscuridade no acórdão, pretende na verdade a modificação do acórdão que declarou competente o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. 5. Seja pela ausência requisito intrínseco (legitimidade recursal e interesse de recorrer), quanto extrínseco (regularidade formal), os embargos de declaração apresentados neste conflito negativo de competência pela parte autora do feito de origem não preenche os pressupostos recursais indispensáveis para ser conhecido. 6. Agravo interno não provido.(Acórdão 1346302, 07480054520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no PJe: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nos termos do artigo 966 do CPC, não verifico interesse recursal. Com efeito, a decisão que determinou o processamento e julgamento do feito por um dos juízos em conflito negativo, não integra e nem interfere no mérito da ação principal a legitimar a interposição de recurso pela parte. Além da embargante não figurar como parte na presente demanda (conflito de competência), não se qualifica como terceiro prejudicado para legitimar a oposição de embargos neste conflito de competência, o que conduz ao não conhecimento do recurso por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1]. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 22 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;